Tribunal: TJBA
Processo: 8017119-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017119-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JULIA TRANSPORTES E PAVIMENTACAO LTDA Advogado(s): AGRAVADA: RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA Advogado(s): PAULO SERGIO AMORIM, RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução, questionando a nulidade da citação por edital, a inexistência de título executivo extrajudicial e a prescrição de parte dos títulos executados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve o devido esgotamento dos meios de localização da parte executada antes da citação por edital; (ii) se os documentos que instruem a execução constituem título executivo extrajudicial; e (iii) se ocorreu prescrição de parte dos títulos executados. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é medida excepcional que só pode ser deferida após esgotados todos os meios possíveis para localização do réu, conforme o art. 256, §3º, do CPC. No caso concreto, não foi comprovado o esgotamento das tentativas de localização da empresa executada, tendo sido realizada apenas pesquisa no sistema SISBAJUD, sem efetuar diligências em outras bases como Junta Comercial, RENAJUD, INFOJUD e concessionárias de serviços públicos. 4. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, protestos e notificação extrajudicial enquadram-se na hipótese do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial válido. 5. Não ocorreu prescrição dos títulos executivos, porque considerando o prazo trienal aplicável à espécie (art. 18, I, da Lei nº 5.474/68) e a interrupção pelo protesto (art. 202, III, do CC), a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a exceção de pré-executividade apenas quanto à nulidade da citação por edital, mantendo-se a rejeição quanto à inadequação dos documentos como títulos executivos e à alegação de prescrição. Tese de julgamento: "1. A citação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, incluindo pesquisas em sistemas como Junta Comercial, RENAJUD, INFOJUD e concessionárias de serviços públicos. 2. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, protestos e notificação extrajudicial constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 3. O prazo prescricional trienal aplicável à espécie é interrompido pelo protesto, conforme art. 202, III, do Código Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, §3º; CPC, art. 784, III; Lei nº 5.474/68, art. 18, I; CC, art. 202, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/06/2018, DJe 29/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 430.022/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/05/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8017119-46.2025.8.05.0000, sendo Agravante Júlia Transportes e Pavimentação Ltda - Me e Agravada RETRATEC – Peças para Tratores Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator